Tribunal: TJSP
Processo: 1025291-29.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de reparação por danos materiais – Impugnação inconsistente da justiça gratuita – Legitimidade passiva ad causam – Embora o IPTU tenha como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se o adquirente não deu causa para o não recebimento do imóvel, não pode ser obrigado ao pagamento do imposto durante o período em que

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de reparação por danos materiais – Impugnação inconsistente da justiça gratuita – Legitimidade passiva ad causam – Embora o IPTU tenha como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se o adquirente não deu causa para o não recebimento do imóvel, não pode ser obrigado ao pagamento do imposto durante o período em que ficou privado da posse – Precedentes do STJ – Não se confundem o princípio da adstrição (CPC, art. 492) com a teoria da substanciação da causa de pedir (CPC, art. 319, inc. III), porquanto apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada, mercê dos brocardos jura novit curia, da mihi factum dabo tibi ius – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.